Tribunal: TJBA
Processo: 0502673-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502673-90.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NAILTON DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): HILTON FONTES DE LACERDA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E SUFICIENTE. ERRO MATERIAL DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E CORRIGIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se verifica vício processual quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes, considerando os elementos probatórios constantes dos autos e procedendo à devida correção do erro material identificado. A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por NAILTON DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, nos autos da Apelação Criminal nº 0502673-90.2020.8.05.0001, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR